Tribunal: TJDFT
Processo: 0747014-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0747014-69.2020.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA HAMU EMBARGANTE: ESPÓLIO DE GUILHERME HAMÚ ANTUNES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Recurso Especial (Id. 332993315) e Recurso Extraordinário (Id. 33293319) interpostos pelo Espólio de Guilherme Hamú Antunes, em que postula a reforma do v. Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Comunicados da celebração de acordo de não persecução cível pelas partes, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal julgaram prejudicados os respectivos recursos (Id. 43995340 e Id. 43995341). Em atenção aos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, intimem-se as partes para que requeiram o que entenderem devido, no prazo comum de cinco dias. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora